Tribunal: TJPA
Processo: 0031428-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031428-18.2014.8.14.0301

APELANTE: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA., ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

APELADO: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA, FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031428-18.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO: YAGO FANJAS PAIXÃO E OUTROS

EMBARGADO: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

ADVOGADO: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTENTE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I-
No presente caso, verifica-se ausente qualquer obscuridade na decisão embargada, que imponha qualquer integração pela via dos embargos declaratórios. O ponto central de questionamento foi o não acolhimento da tese de desconsideração da testemunha trazida pela parte autora, ora embargada. Questão já discutida no julgado de maneira clara e exauriente.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

V
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031428-18.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO: YAGO FANJAS PAIXÃO E OUTROS

EMBARGADO: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

ADVOGADO: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.
, aos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR SUBMETIDO A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA EM SUPERMERCADO, POR ABORDAGEM INDEVIDA FEITA PELOS FUNCIONÁRIOS DA LOJA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO APRESENTADA PELO SUCUMBENTE, E RECURSO ADESIVO PELA AUTORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

I- APELAÇÃO SUPERMERCADO FORMOSA: a) Incompatibilidade da testemunha da apelada, decorrente da relação pessoal/profissional entre a apelada e a testemunha: não tendo sido o depoimento da testemunha o único elemento condutor da conclusão alcançada na sentença, e não tendo a apelante exercido o direito de contraditá-la em audiência, fica afastada a insurgência do apelante nesse aspecto. Alegação improvida; b) Inexistência do dano moral, por ausência de provas: Alegações de contradições em depoimentos que não se mostram aptos a desnaturar o abalo moral sofrido, tratando-se de ato ilícito decorrente de negligência de funcionário da Recorrente, e, consequentemente, merece reparação. Alegação improvida; c) Desobediência do CPC no que tange à cobrança de honorários, considerando que o magistrado condenou o apelante em custas e honorários sobre o VALOR DA CAUSA, quando deveria ser sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO. Recurso provido nesse aspecto, em obediência do disposto no art. 85, §2º do CPC. II- RECURSO ADESIVO ONEIDE BARROS DA SILVA: Pedido de majoração dos danos morais fixados na origem: Levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, bem como o porte econômico da Empresa Apelante, mostra-se razoável e adequado o montante fixado, e se adequa aos valores que vem sendo fixados nos tribunais pátrios em situações semelhantes. Recurso improvido.

III- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, E NÃO NO VALOR DA CAUSA. IV- RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. V- CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA, ALTERANDO-SE TÃO SOMENTE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE PASSA A TOMAR POR BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

Inconformado com a decisão, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA..

opôs os presentes Embargos de Declaração, visando ser sanada alegada obscuridade no julgado, a fim de que seja atribuído efeito modificativo à decisão. Sustenta o recorrente a existência de obscuridade do acórdão quanto ao pedido de desconsideração da prova testemunhal produzida pela embargada, sendo certo que a testemunha não foi contraditada em audiência em razão do desconhecimento pretérito de informações acerca da inidoneidade do depoimento. No mais, sustenta que a embargada não conseguiu demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados, considerando que, mesmo com a inversão do ônus da prova, se mostra necessário demonstrar a verossimilhança do alegado pelo consumidor. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, no sentido de serem julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 8059990).

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031428-18.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO: YAGO FANJAS PAIXÃO E OUTROS

EMBARGADO: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

ADVOGADO: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, verifica-se que não assiste em razão os embargantes.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Acerca da OBSCURIDADE, sustentada pelo embargante, Fredie Didier Jr. nos ensina que I “
A decisão é obscura quando foi ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível, quer porque escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. “
(CURSO DE DIREITO PROCESSUA CIVIL, VOLUMA 3, 19ª EDIÇÃO, P. 333)

No presente caso, verifica-se ausente qualquer obscuridade na decisão embargada, que imponha qualquer integração pela via dos embargos declaratórios. O ponto central de questionamento foi o não acolhimento da tese de desconsideração da testemunha trazida pela parte autora, ora embargada.

A esse respeito, a questão foi discutida no julgado de maneira clara e exauriente, do que faço referência:

“ Nesse aspecto, sustenta a apelante que a testemunha Izak da Silva Haick, arrolada pela autora e inquirida em juízo, apresentou depoimento contraditório, evidenciando ainda possível falso testemunho, considerando ter sido afirmado nos autos que este não conhecia a autora anteriormente, tendo sido comprovada a inverdade de tal afirmação nas razões finais do apelante, considerando ter a autora atuado como advogada da testemunha em diversos momentos, inclusive anteriormente ao presente feito.

No que concerne a tal alegação, dois fatores devem ser considerados: primeiro, se o depoimento da testemunha possivelmente suspeita foi determinante para a conclusão da sentença, e se a objeção ao depoimento foi alegado em momento oportuno.

No primeiro aspecto, observo que, muito embora a sentença faça referência ao depoimento prestado pela testemunha ora impugnada, observa-se que sua narrativa não foi o ponto central que levou à procedência da ação. Inclusive informa o magistrado que “ o testemunho da autora guarda toda credibilidade, e basta para o reconhecimento de que os funcionários da ré abordaram a autora de forma indiscreta e acusaram-na de furto que não cometera, expondo ela a um evidente e inadmissível vexame ao obrigar a mesma a abrir sua sacola de compras e ao tentar conduzir a autora para os fundos da loja para fazer a vistoria sem nenhuma testemunha presente.”

Em outro aspecto, considerou a sentença que a requerida teve oportunidade de desconstituir os argumentos da autora, através da exibição da filmagem extraída do circuito interno do supermercado, que poderiam facilmente comprovar sua tese de que não teria ocorrido a abordagem abusiva à autora. No entanto, limitou-se a afirmar em contestação que os registros de filmagem não são arquivados, deixando de trazer prova desconstitutiva do direito do autor, ônus que lhe competia.

Ademais, ainda no que concerne ao depoimento da testemunha Izak da Silva Haick, cumpre observar que o nome da testemunha foi indicado pela autora na petição de ID 3477952, datada de 12.08.2014. Assim, sendo as informações sobre o conhecimento entre autora e testemunha eram de caráter público, - extraído dos sistemas deste próprio Tribunal e juntados aos autos apenas em sede de razões finais -, a parte ré quedou-se inerte em audiência, não se opondo ao depoimento da testemunha, deixando precluir o direito de contraditá-la.

(...)

Desse modo, não tendo sido o depoimento da testemunha o único elemento condutor da conclusão alcançada na sentença, e não tendo a apelante exercido o direito de contraditá-la em audiência, fica afastada a insurgência do apelante nesse aspecto. “

Portanto, ao que se observa, a parte embargante, não satisfeita com o resultado do julgado, interpõe o presente recurso, alegando uma OBSCURIDADE inexistente, estando a decisão suficientemente clara, uma vez que todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022